Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-06.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707433-06.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: TAMIRES BORGES DE BARROS, RONAN DOS PASSOS DE SOUZA RECORRIDO: WANDERSON CORDEIRO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado, alegando a parte embargante a existência de contradição na decisão, pois teria sido recolhido o preparo recursal. Os embargos de Declaração se prestam a sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, exigindo-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. Assim dispõe o art. 1.022, CPC: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". Todavia, a decisão embargada não padece de contradição, pois restou consignado que o recolhimento do preparo foi insuficiente, ante o não recolhimento das custas do Primeiro Grau conforme dispõe o parágrafo único do art. 54, da Lei 9.099/95. Isso posto, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator